Tribunal: TJSP
Processo: 2206822-60.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Obscuridade – Vícios inexistentes - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Postulação que revela nítido caráter de infringência – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206822-60.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO HENRIQUE RIBAS, são embargados FERNANDA GUIMARÃES RIBAS,
AILEMA RIBAS, JOSÉ HERCULANO RIBAS, HERCULANO RIBAS FILHO, MARIA
THEREZA BRAGA RIBAS, PAULA ESTEVES SANT ANNA, MARCELO
GUIMARAES RIBAS, AILEMA GUIMARÃES RIBAS, ROSANA RIBAS, RICARDO
CELSO RIBAS, JOSÉ ROBERTO RIBAS, NEYDA MARIA RIBAS, JOSÉ
HERCULIANO RIBAS e HERCULANO RIBAS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206822-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5876
2
VOTO No: 5876
EDCL.No: 2206822-60.2018.8.26.0000/50000
COM. : SÃO PAULO (2a V.F. SUC. F. CENTRAL)
EGTE. : ANTONIO HENRIQUE RIBAS
EBDOS. : AILEMA GUIMARÃES RIBAS e OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e Obscuridade
Vícios inexistentes - Provimento colegiado claro, completo e
exauriente, devidamente fundamentado Postulação que revela
nítido caráter de infringência
Descabimento - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
409/411, que negou provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta o Embargante que o pronunciamento colegiado
padece dos vícios da obscuridade e da contradição, porquanto o objeto da postulação
recursal foi a decretação da invalidade do compromisso particular de partilha e a
declaração de validade do acordo de partilha e cessão de direitos, consubstanciados na
escritura pública colacionada às fls. 26/41, ressaltando que o Acórdão incorreu em decisão
extra petita, porquanto abordou questão que não foi objeto do recurso. Aduz que o julgado
incidiu em erro ao invocar o art. 612, do CPC, acrescenta que a expressão “contrato
preliminar” não constou das razões recursais, mas sim da decisão agravada, pugnando pelo
acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É a síntese do necessário.
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo
manifestado não comporta acolhida.
À luz do disposto no art. 1022, do Código de Processo Civil,
os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer omissão,
contradição, obscuridade e para corrigir erro material.
Na hipótese, não é o que se verifica.
Ora,
não
obstante
a
irresignação
manifestada
pelo
Embargante, é de se observar que as questões suscitadas nas razões recursais e relevantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206822-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5876
3
para o julgamento do recurso foram devidamente analisadas no Acórdão hostilizado, sobre
as quais se pronunciou expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Na verdade, o que se verifica é o nítido caráter infringente
dos embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via transversa, rediscutir
as matérias já apreciadas no julgado, mormente no que concerne a decretação da nulidade
do acordo.
Ademais, cumpre ressaltar que já foi decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De
acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp
612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
Desta feita, inexistindo qualquer vício, muito menos violação
ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, a preservação do provimento
combatido é medida de rigor.
Ficam rejeitados os embargos.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)